Tribunal: STF
Processo: RHC 260798
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 998.262/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se buscava a revisão dos critérios de dosimetria da pena em ação penal que resultou em condenação por furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.



    2. A decisão agravada foi considerada publicada em 29/05/2025, com início da fluência do prazo em 30/05/2025 e término em 09/06/2025. O agravo regimental foi interposto em 10/06/2025, fora do prazo legal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi interposto dentro do prazo legal previsto no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, considerando o prazo em dobro para a Defensoria Pública.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O prazo para interposição do agravo regimental é de 5 dias, conforme o artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, sendo que a Defensoria Pública possui prazo em dobro.



    4. O agravo regimental foi interposto fora do prazo legal, uma vez que o prazo final era 09/06/2025 e a interposição ocorreu em 10/06/2025.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "O agravo regimental interposto fora do prazo legal não deve ser conhecido". (eDOC 34, p. 1)



    O recorrente narra (eDOC 41) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 155, § 4º, I e V, e 311, caput, do Código Penal, à reprimenda de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto (eDOC 35, p. 2).



    Alega, em síntese, que a pena não poderia ter sido agravada na segunda fase da dosimetria, pois a atenuante da confissão deve compensar integralmente a agravante da reincidência, ainda que específica (eDOC 41, p. 3-4).



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reduzida a pena.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário (eDOC 72).



    É o relatório.



    Decido.



    O acórdão recorrido não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa por manifesta intempestividade (eDOC 34, p. 1), mantendo, por consequência, a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus por ser substitutivo de revisão criminal e por não vislumbrar ilegalidade flagrante na dosimetria da pena (eDOC 23, p. 2).



    O TJSP, ao julgar a apelação, consignou que a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea. Transcrevo a fundamentação do referido acórdão:



    “Na segunda etapa da dosimetria, em razão das recidivas (condenação de REGINALDO por delito idêntico autos nº. 0047411-25.2019.8.26.0050 e de LUCIANO por roubo duplamente circunstanciado e extorsão majorada processo nº. 0022123-51.2014.8.26.0050), exasperaram-se as reprimendas de um sexto (1/6), chegando-se ao patamar definitivo de dois (2) anos e onze (11) meses de reclusão, mais quatorze (14) dias-multa diante de REGINALDO e dois (2) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão, além de onze (11) dias-multa (furto) e quatro (4) anos e um (1) mês de reclusão, com multa de doze (12) diárias (adulteração de sinal identificado de veículo automotor) em face de LUCIANO, unidade das pecuniárias no piso, à míngua de outras causas modificadoras.



    Importa destacar que a atenuante da confissão espontânea foi despropositadamente reconhecida diante de REGINALDO (furto) e de LUCIANO (artigo 311 do CP), mas não surtiu efeitos na dosimetria porque acertadamente a juíza singular considerou a agravante da reincidência preponderante (artigo 67 do Código Penal), consoante atual e remansosa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RHC 120677/SP; HC 105543/MS; HC 125361/MG; HC 133577/DF e RE 970231/SP) a respeito. (eDOC 16, p. 12-13)”



    Também a jurisprudência desta Corte é no sentido de que não há ilegalidade na decisão que nega a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, uma vez que a reincidência é indicada pelo legislador como circunstância preponderante em caso de concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, como se vê dos seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Mostra-se impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressupostos de recursos de natureza extraordinária – prequestionamento . PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal.” (HC 141.519 AgR, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção 2. Não há ilegalidade na decisão que nega a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, uma vez que a reincidência é indicada pelo legislador como circunstância preponderante em caso de concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 67 do Código Penal). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 227.304 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.6.2024)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente